Tribunal: TJES
Processo: 5003848-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3848-42.2022
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
CARLOS ROBERTO BRAGA SARTI

AGRAVAD
O
:
CLEUDIMAR COSTALONGA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A medida de busca e apreensão de bem requer seja demonstrado a condição de credor e a inadimplência do devedor, a rigor, diante da existência inequívoca de relação jurídica entre as partes litigantes.

II.
As demandas que envolvem litígio sobre o qual recai a dúvida quanto à participação ou a responsabilidade na pactuação iniciada por aplicativos de vendas e frustrada por suposta fraude praticada por terceiros envolvidos, exige exauriente desenvolver processual por conter, por vezes, elementos de ordem subjetiva e ausência de identificação de todos os participantes num momento inicial, cuja elucidação se mostra possível com a produção de provas tais como documentais ou oitiva de testemunhas.

III.
O
juízo impulsionou diligências necessárias à localização e atos constritivos de ativos dos demais envolvidos nos fatos; determinou que se efetivasse o registro de bloqueio de transferência de propriedade do bem do agravante, medidas que
se mostram pertinentes e
suficientes, a permitir
que se desenvolva
a devida
instrução
processual
.
Entretanto, a medida de busca e apreensão do bem mostra-se
desproporcional, neste momento,
em vista da gravidade de sua implementação, que impedirá a utilização do bem por seu proprietário.
Medida afastada.

IV.
R
ecurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, de de 2022.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003848-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO BRAGA SARTI
AGRAVADO: CLEUDIMAR COSTALONGA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3848-42.2022
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
CARLOS ROBERTO BRAGA SARTI

AGRAVAD
O
:
CLEUDIMAR COSTALONGA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
CARLOS ROBERTO BRAGA SARTI
contra decisão proferida
na ação de cumprimento de obrigação de entregar coisa, uma vez que irresignado
com
a decisão
proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi deferido o pedido formulado pelo agravado,
CLEUDIMAR COSTALONGA
, para busca e apreensão do veículo automotor em discussão nos autos.

Em breve síntese, aduz
que,
assim como o ora agravado, foi vítima de um golpe aplicado por meio de compra e venda do bem pelo
site
denominado
OLX,
e que teve como intermediador terceira pessoa, de nome Rodrigo.

Segundo alega o agravante, é o proprietário do veículo em discussão nos autos e foi abordado por terceira pessoa (Rodrigo), que intermediou a negociação com o ora agravado (Cleudimar), via WhatsApp, esclarecendo que pactuaram negócio jurídico no qual o carro, objeto da lide, seria parte do pagamento.

Com isso, na oportunidade em que se encontraram pessoalmente, Carlos Roberto e Cleudimar,
o agravado efetuou
transferência
s
de valores
(pix e depósito em caixa eletrônico)
para contas de terceiros, a pedido de Rodrigo,
qu
e
estabeleceu o
acordo de que o carro seria entregue ao comprador, ora agravado, após recebimento de valores em conta pelo vendedor.

Somente após efetivadas as transferências, sem quem houvesse o devido repasse
ao proprietário do veículo
, ora agravante, entenderam que foram vítimas do intermediador que, em seguida, não foi mais localizado no número de telefone utilizado na viabilização da operação.

Ocorre que o depositante dos valores, aqui agravado, ajuizou pedidos de bloqueio de
ativos
, restrição de venda do bem junto ao Detran e busca e apreensão do veículo em desfavor do ora agravante, além dos pedidos referentes à localização e responsabilização dos demais envolvidos nos fatos.

Em cognição sumária, as razões do agravado foram acolhidas pelo Juízo de origem, o qual não compreendeu que o agravante também foi vítima do golpe perpetrado por terceiro, sendo este o motivo pelo qual não procedeu a entrega do veículo ao ora agravado, uma vez que não recebeu o valor ajustado para a venda deste, razão pela qual recorre da decisão que determinou seja efetivada a busca e apreensão do seu veículo.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo e, apresentadas contrarrazões, teceu o agravado suas argumentações quanto à intenção do recorrente em desvirtuar a realidade fática e ter contribuído para a ocorrência do ilícito descrito nos autos.

Muito bem.

A
decisão vergastada merece reforma
,
pois a documentação acostada aos autos sugere que
ambos foram vítima
s
do terceiro envolvido na transação entabulada
.

Devo pontuar,
de início,
que o precedente ao qual se refere o recorrente, não foi utilizado como parâmetro, mas apenas como argumento,
mutatis mutandis
, de que casos como o apresentado demandam a exauriente instrução processual, eis que apresentam meandros de natureza subjetiva e que exigem demonstração cabal quanto à alegada má-fé praticada na negociação.

Nesse sentido conclui
u
a Colenda
Terceira
Câmara: [...]
a resolução desta controvérsia demanda dilação probatória, visto que o perfunctório exame dos elementos que instruem o feito até então, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, não permite um juízo de convicção seguro a respeito da dinâmica dos fatos, já que não se sabe ao certo, ainda, qual foi a postura adotada pela recorrente em relação ao agravado acerca da posição do requerido José Carlos no negócio jurídico.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005774, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019
).

Nesse passo, até o momento,
não há comprovação
indelével
de que tenha o ora agravante participado ou se beneficiado da situação narrada na demanda,
de forma a permitir que sejam acolhidas as alegações do recorrido
.

Observa-se dos autos que o juízo impulsionou diligências necessárias à localização e atos constritivos de ativos dos demais envolvidos nos fatos; determinou que se efetivasse o registro de bloqueio de transferência de propriedade do bem do agravante, medidas que
se mostram pertinentes e
suficientes, a permitir
que se desenvolva
a devida
instrução
processual
, não havendo necessidade de se retirar o bem da posse do agravante, até então seu legítimo proprietário.

Assim, a medida de busca e apreensão do bem mostra-se
desproporcional neste momento,
em vista da gravidade de sua implementação, que impedirá a utilização do bem por seu proprietário
que, até que se demonstre o contrário, é o detentor dos direitos sobre o veículo objeto da negociação discutida nos autos
, e também foi, aparentemente, vítima do golpe aplicado.

De
ste modo,
basta
que se promova
a
restrição do veículo no sistema do DETRAN-ES, a fim de impedir qualquer venda futura,
até que se permita a confrontação entre fatos e provas produzidas no curso da demanda
.

Em conclusão, por entender que são despiciendas maiores considerações,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para afastar a medida de busca e apreensão do bem objeto do litígio
.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargador
a
Convocad
a

Relator
a

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3848-42.2022
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
CARLOS ROBERTO BRAGA SARTI

AGRAVAD
O
:
CLEUDIMAR COSTALONGA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. BUSCA E APREENSÃO

DE AUTOMÓVEL. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A medida de busca e apreensão de bem requer seja demonstrado a condição de credor e a

inadimplência do devedor, a rigor, diante da existência inequívoca de relação jurídica entre as partes

litigantes.

II.
As demandas que envolvem litígio sobre o qual recai a dúvida quanto à participação ou a

responsabilidade na pactuação iniciada por aplicativos de vendas e frustrada por suposta fraude

praticada por terceiros envolvidos, exige exauriente desenvolver processual por conter, por vezes,

elementos de ordem subjetiva e ausência de identificação de todos os participantes num momento

inicial, cuja elucidação se mostra possível com a produção de provas tais como documentais ou oitiva

de testemunhas.

III.
O
juízo impulsionou diligências necessárias à localização e atos constritivos de ativos dos demais

envolvidos nos fatos; determinou que se efetivasse o registro de bloqueio de transferência de

propriedade do bem do agravante, medidas que
se mostram pertinentes e
suficientes, a permitir
que se

desenvolva
a devida
instrução
processual
.
Entretanto, a medida de busca e apreensão do bem mostra-

se
desproporcional, neste momento,
em vista da gravidade de sua implementação, que impedirá a

utilização do bem por seu proprietário.
Medida afastada.

IV.
R
ecurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.